Tribunal: TJDFT
Processo: 0725020-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PLANTÃO JUDICIAL Número do processo: 0725020-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: RODRIGO FERNANDES GOMES AUTORIDADE: JUIZO CRIMINAL DO DISTRITO FEDERAL Vistos etc. 1. Cuida-se de petição criminal, com pedido de liminar, apresentada em favor do requerente RODRIGO FERNANDES GOMES, em face da decisão do Juízo da Primeira Vara Criminal do Gama/DF, sob o argumento de cerceamento de defesa pela: (i) não juntada aos autos da ação penal de documentos relevantes (quais sejam: 2o Relatório de Auditória, notas fiscais de baixa do estoque em relação às quantidades de perdas decorrentes do 1o e 2o Relatório de Auditoria e e-mails entre a portaria e a administração da empresa que confirmariam a saída de veículos para incineração de produtos dados como impróprios para consumo), bem como (ii) pelo indeferimento de oitivas de testemunhas arroladas pela Defesa (ação penal n. 0701895-05.2022.8.07.0004). Almeja a suspensão da audiência de instrução designada para a presente data de 24-junho-2025, às 14h30. É o relatório. Decido. Consigne-se que, nos termos do artigo 4o da Portaria GPR n. 306, de 09 de julho de 2025, compete ao Desembargador designado para o plantão apreciar: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Verifica-se que já foi impetrado o HC n. 0706950-41.2025.8.07.0000, com os mesmos pedidos requeridos pela douta Defesa (Dr. Reilos Monteiro), ocasião em que a Segunda Turma Criminal, no acórdão n. 1981006, de forma unânime, denegou a ordem do “habeas corpus” para manter a decisão prolatada pela eminente autoridade judiciária da 1a Vara Criminal do Gama que indeferiu a oitiva de duas testemunhas arroladas pela Defesa técnica, no bojo da ação penal n. 0701895-05.2022.8.07.0004, o que impede o processamento do presente feito. Em que pese no referido acórdão não tenha sido analisado o requerimento da produção de prova documental, diante da ausência de apreciação do requerimento pelo Juízo de primeiro grau, sob pena de indevida supressão de instância, enseja também o indeferimento do processamento da petição criminal presente, pois não juntado aos autos os fundamentos da autoridade judiciária que teria indeferido a produção da referida prova. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento da presente petição criminal. 2. Arquivem-se. Brasília, 24 de junho de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Desembargador Plantonista